Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-93.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002704-93.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
SANDRA REGINA FERREIRA DA CONCEIÇAO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO CARLOS
INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 29671
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000
9a Vara Cível da Comarca de Campinas
Embargante: Sandra Regina Ferreira da Conceição
Embargado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Juiz de 1a Instância: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Voto n° 29671.
- Embargos de declaração – Inexistência de falta a suprir –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
apelante ao V. Acórdão de fls. 425/430, por meio dos quais sustenta que: a)
houve omissão no que tange à preliminar de ausência de fundamentação da
sentença, o que, igualmente, aconteceu com o v. acórdão; b) o v. acórdão não
“contemplou a devida valoração das provas constantes nos autos” (fl. 2); c) há outras provas
que podem “colaborar para a formação da convicção do julgador para julgar o pedido
procedente” (fl. 2); d) sofreu acidente de trabalho, comprovado pelo CAT, sendo
evidente a sua incapacidade laborativa; e) o v. acórdão é omisso “eis que em
nenhum momento em comento analisou os documentos carreados aos autos, mesmo sabendo que
o MM. Juízo não esta apenas adstrito ao laudo pericial, o qual fora totalmente controverso” (sic, fl.
3); f) pretendia produzir prova testemunhal, necessária ao deslinde do processo, o
que não ocorreu, tendo havido cerceamento de sua defesa, razão pela qual a r.
sentença “originária” deverá ser anulada, “a fim de que retorne os autos ao MM. Juízo e
ocorra a devida produção de provas, em especial a prova testemunhal, o qual restará comprovado
todo o alegado na exordial” (fl. 5); g) a análise do local onde as funções eram
desempenhadas permitiria a constatação sobre a “existência de doença ocupacional, de
incapacidade laborativa e de nexo causal entre ambas” (fl. 5), o que não é mais possível,
vez que a “empresa em que o requerente trabalhava entrou em falência no ano passado, razão
pela qual não seria possível a vistoria no ambiente de trabalho” (fl. 7); h) a proposta de
seguros, juntada pelo próprio embargado, demonstra existir cobertura para
invalidez permanente por acidente, o que abrange o seu quadro, haja vista a
conclusão dos documentos médicos juntados, que atestam “sua condição de
incapacidade permanente e invalidez funcional” (fl. 6); i) é portadora de doença
ocupacional, equiparada a acidente de trabalho, nos termos dos artigos 19 e 20
da Lei 8.213/91, “o qual deriva incapacidade permanente, e assim sendo invalidade funcional”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 29671
3
(fl. 7); j) recebeu benefício de natureza acidentária, o que, por si só, “comprova o
acidente de trabalho ocorrido e oriundo das atividades laborativas que o Apelante sofreu” (fl. 8); k)
suas sequelas são de ordem permanente e faz uso de medicações fortes e, a
despeito de se submeter à fisioterapia, não apresentou nenhuma melhora
significativa; l) apresenta incapacidade não só para o trabalho, como para
atividades cotidianas, o que contempla a hipótese de invalidez funcional por
doença, cuja cobertura foi contratada; m) o laudo pericial promoveu análise
superficial dos autos, já que concluiu pela existência de limitação leve; n) os
documentos juntados nos autos levam à conclusão de que há nexo causal entre o
seu quadro clínico e o desempenho das funções laborais, já que o exame médico
admissional dá conta de que, antes de ingressar na empresa, estava totalmente
apta para laborar; o) as cláusulas relativas aos riscos excluídos são
contraditórias, dúbias e genéricas; p) o contrato pretende excluir situações
reconhecidas como “invalidez acidentária”, sendo estas, na verdade, hipóteses
acobertadas pelo seguro; q) não é razoável que o réu tenha formulado as
cláusulas do contrato, unilateralmente; r) as cláusulas contratuais deverão serem
revistas ou, em outra hipótese, nova perícia deverá ser realizada.
Pede, ao final, a manifestação “sobre a omissão acima
apontada com o objetivo de apreciação das provas e pré-questionamento da matéria, requerendo
que seja nula a sentença de origem para que haja a realização de instrução processual e assim,
haja a realização de nova perícia médica e prova testemunhal em regular audiência de instrução
para fins de apreciação pela Instância Superior” (fl. 27).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho.
A discussão acerca da validade das cláusulas do
contrato é, no presente caso, inócua, já que a embargante não apresenta quadro
de invalidez a ensejar tal aprofundamento, de modo que não há causa para
aplicação do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 29671
4
Como se viu, do relatório antes feito, foram
apresentados embargos como se de nova apelação se tratasse, com intenção de
rediscutir os fundamentos do v. acórdão, porque a embargante não concorda com
o resultado do julgamento, já que ele lhe foi desfavorável, e busca revertê-lo,
formulando alegações já enfrentadas na decisão, o que não é possível.
Ao contrário do que alega a embargante, inexistiu, no
apelo, preliminar “de ausência de fundamentação da sentença” e o v. Acórdão foi
devidamente fundamentado.
Houve a apreciação de todos os documentos juntados
no processo e as provas produzidas foram suficientes à formação da convicção,
tanto em 1o quanto em 2o Grau, sendo certo que a falta de produção de prova
testemunhal, não antes cogitada, não determinou cerceamento de direito, porque
a produção de qualquer outra prova, repita-se, em nada contribuiria para a
solução do litígio, que demandava apenas a prova pericial.
Aliás, pretendia a embargante a produção de prova
testemunhal para demonstrar o nexo entre as atividades laborais que desenvolvia
e o seu quadro clínico, o que foi amplamente demonstrado, inclusive pelo laudo
pericial que pretende afastar, conforme assinalou o v. Acórdão:
“(...) O laudo informou ser a autora portadora de “tendinopatia do
manguito rotador bilateral de grau leve” (fl. 351) e apresentar “quadro estabilizado de
síndrome do túnel do carpo no punho direito e alterações osteodegenerativas em
coluna lombar” (fl. 351). Constatou o perito, sobre a capacidade laboral da autora, que
há “limitação funcional de grau leve em ombros, sem indícios de agravamento. Não há
alteração significativa de força e mobilidade articular” (fl. 351). Afirmou ainda que, “do
ponto de vista ocupacional, a autora é portadora de redução, em grau mínimo, da
capacidade laboral para o desempenho da sua função habitual como operadora de
produção” (fl. 352), havendo restrições somente para atuar com carregamento de
cargas pesadas, posturas estáticas e movimentos repetitivos envolvendo os ombros
(fl. 352). Concluiu, por fim, estar a autora “apta para desempenhar função similar ou
compatível com sua formação profissional” (fl. 352).
O perito confirmou o “nexo concausal” (fl. 352) entre o serviço
realizado pela autora e o quadro de tendinite nos seus ombros, tendo ela sido
afastada do trabalho entre 29.11.08 e 14.12.08.” (grifei, fl. 428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 29671
5
Vale rememorar os termos do acórdão que, com base
nos documentos juntados aos autos e laudo pericial idôneo, manteve a
improcedência do pedido:
“(...) Em resposta aos quesitos formulados na ação acidentária, o
perito afirmou que a autora apresenta “redução leve da capacidade laborativa” (item
15, 1o quesito, fl. 354), haver evidências de recuperação gradual da capacidade
laborativa, em razão do decurso do tempo (item 15, 7o quesito, fl. 355), e reafirmou a
sua aptidão para o exercício de funções compatíveis com a lesão (item 15, 9o quesito,
fl. 355).
No final, o perito concluiu que a autora não apresenta quadro
incapacitante, apenas redução leve da capacidade laborativa (item 17, 2o e 3o
quesitos, fl. 357).
Deste modo, não há dúvidas de que a autora é portadora de
doença ocupacional, mas não apresenta limitações nem sequelas
incapacitantes, tanto que resultou redução ínfima da sua capacidade laboral, a
ponto de o perito asseverar inexistir invalidez.
A inexistência de incapacidade laborativa também se confirma
pelo fato de a autora ainda trabalhar, embora recolocada em setor compatível
com sua doença.
Não se pode falar em incapacidade funcional, igualmente,
porque, para tanto, a autora deveria apresentar a perda de sua existência
independente, o que absolutamente não ocorre.
Pelo seguro de vida em grupo contratado pela apelante,
representado pela apólice no 987, vigente a partir de 01.01.78 (fl. 307) até, ao menos,
15.05.07, data do último endosso juntado aos autos (fls. 121/124), contratou-se,
inicialmente, cobertura para “Morte natural e acidental”, “Invalidez Permanente Total
ou Parcial por Acidente”, “Invalidez Permanente Total por Doença”, no ano de 1998 (fl.
307, aditivo). No ano de 2000, houve novos aditivos, alterando as coberturas
securitárias para “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente”, “Invalidez
Permanente Total por Doença” (fl. 297) e “morte” (fl. 287). Ao final, em 2007, houve
endosso novamente alterando a apólice contratada, mantendo os termos anteriores de
cobertura: “morte”, “Invalidez Permanente por Acidente”, “Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença” (fl. 122).
Para fazer jus à indenização securitária, como se viu, a autora
deveria apresentar, inicialmente, quadro de incapacidade, o que se afastou. Além
disso, estivesse a autora inválida, sua invalidez deveria caracterizar-se como
permanente e total por doença, conforme a previsão dos aditivos antes transcritos, ou
“Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” (fl. 122) ou “Invalidez Permanente
por Acidente”, conforme a última alteração.
Ora, se nem invalidez caracterizou-se, tampouco, invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002704-93.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 29671
6
funcional permanente total por doença, já que, para tanto, deveria o autor ter
perdido a sua existência independente, conforme as definições da SUSEP
(http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-
produtos/seguros/seguro-de-pessoas), o que não aconteceu.
Não se cogita também de acidente, já que doenças
ocupacionais, como o nome diz, são doenças. Embora a apelante insista que a
doença da qual sofre se equipara a acidente de trabalho e que, por isso, poderia
eventualmente pleitear indenização por acidente, por ser esta uma das
coberturas previstas na apólice, ela não tem razão.
Acidente e doença são conceitos que se diferenciam na essência,
ainda que a consequência de ambos seja a incapacidade, total ou parcial. Aliás, tanto
um não se confunde com a outra, que a legislação especial de acidente de trabalho os
equiparou. Fossem sinônimos, tivessem idêntico significado, a lei não precisaria
equipará-los, para fim único de indenização acidentária especial. Afinal, não se
equipara por lei o que na essência já é a mesma coisa, já tem um só significado. Daí
que, se a lei equiparou doença do trabalho a acidente do trabalho, é porque na
essência, como se mostra intuitivo, uma e outro são distintos entre si.
Assim, inexistindo sequelas nem limitações incapacitantes,
não há que se falar em indenização securitária, de modo que a improcedência do
pedido era mesmo de rigor.” (grifei, fls. 428/430).
Então, o v. acórdão não foi omisso, contraditório nem
obscuro, mas analisou tudo quanto foi alegado no apelo e decidiu de forma que
contrariou a pretensão da embargante, com o que ela não se conforma.
Vê-se, portanto, que os embargos apenas expressam
insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo amparo para o pedido
que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de
embargos.
O acórdão foi fundamentado e finalmente enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora